Tribunal: TJBA
Processo: 8022344-52.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022344-52.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

PACIENTE:
J. E. F. da S. J.

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE SALVADOR

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ATO INFRACIONAL. FATO ANÁLOGO A HOMICÍ
D
IO (ART. 121,
§2º, II e IV
DO CP). SENTENÇA APLICANDO A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO.
EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
APELAÇÃO RECEBIDA
SOMENTE NO
EFEITO DEVOLUTIVO.
ART. 215 DO ECA.
PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESACOLHIMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO DECORRENTE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA MEDIDA
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO PRECOCE (PARÁGRAFO ÚNICO, INC. VI, DO ART. 100 DO ECA).
CARÁTER PEDAGÓGICO E RESSOCIALIZADOR.
PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

1. Trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública, em favor do Paciente J. E. F. da S. J., apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Feira de Santana/Ba, Dr. Francisco Manuel da Costa Nascimento.

2. O Paciente foi representado por fato análogo a homicídio qualificado, tendo como vítima Leonardo Soares dos Santos. Relata a representação que, no dia 23 de maio de 2019, por volta das 13h16min, na Rua Eduardo Campos, Boca do Rio, nesta cidade de Salvador-Bahia, o representado, desferiu disparos de arma de fogo, contra a vítima Leonardo Soares dos Santos, que faleceu por transfixação pulmonar, por instrumento perfuro-contundente.

3.
De acordo com os fatos narrados,

na data e local referidos, a vítima saiu de uma sucataria, local onde trabalhava e, ao aproximar-se de um depósito de bebidas situado naquela localidade, avistou dois adolescentes brigando, momento em que interv
eio
na situação, com o objetivo de cessar a desavença que ocorria. Após
a briga ter sido encerrada
, o representado, indignado, dirigiu-se a vítima e proferiu a seguinte ameaça: “
ahh,
você gosta de ser valentão, vou mostrar a você quem é homem" e, em ato contínuo, seguiu para casa e pouco tempo depois, retornou de posse de uma arma de fogo, empunhando e apontando para a vítima. o Paciente efetuou diversos disparos e após, empreendeu fuga, deixando a vítima caída ao chão, ao lado do filho, uma criança, de sete anos de idade.

4.
A Impetrante relata que a representação foi recebida em 10 de junho de 2021 e que, transcorrido o feito, a autoridade coatora aplicou a medida socioeducativa de internação, determinando a execução provisória da sentença.

5. A
rgumenta que a decisão carece de fundamentação em concreto a respeito da imprescindibilidade da execução imediata da medida.
Alega
que o Paciente respondeu a todo o processo em liberdade e que não houve recidiva. Pontua ainda a falta de contemporaneidade.
Esclarece que i
nterpôs apelação, contudo o seu recebimento foi apenas no efeito devolutivo, o que violaria os princípios da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa.

6. Analisando-se a decisão atacada, verifica-se haver fundamentação idônea acerca da execução imediata da internação. Ponderou-se a gravidade concreta da conduta e a necessidade da intervenção precoce do Estado, considerando-se que a protelação do cumprimento da medida socioeducativa inviabilizaria os seus efeitos ressocializantes. Isto posto, resta denegada a ordem no tocante à suspensão da execução provisória da internação.

7. Desta forma, o deferimento de efeito suspensivo acarretaria verdadeiro distanciamento da proteção integral e enfraquecimento do objetivo ressocializador, resultando em retardamento da resposta estatal e provável ineficácia do propósito de reeducação do jovem, sobretudo no caso vertente, uma vez ausente comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação advindo da execução imediata da medida imposta na sentença.

8. Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8022344-52
.2022.8.05.0000
, tendo como Impetrante
a Defensoria Pública do Estado da Bahia
, em favor do Paciente
J. E. F. da S. J.
, apontando como autoridade coatora o M.M. Juízo de Direito da 4ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Feira de Santana/Ba.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do
mandamus
e,
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões, 2022

(data constante da certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(documento assinado eletronicamente)

AC16